Tribunal: TCU
Processo: 027.323/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9351/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.323/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Toshiaki Kajio (XXX.353.128-XX); Ana Carolina do Nascimento Calles (XXX.518.064-XX); Betania Longo (XXX.652.248-XX); Eliane da Silva Pereira (XXX.047.741-XX); Fernando Magalhaes e Silva (XXX.513.801-XX); Herica Cruvinel Alves (XXX.700.361-XX); Janeide dos Santos de Almeida (XXX.973.221-XX); Lucas da Costa Cirilo (XXX.828.401-XX); Norberto Fradico da Silva (XXX.157.331-XX); Tatiana Fusco (XXX.611.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.